Tribunal: TJDFT
Processo: 0713983-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA APÓS ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PROCESSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que impôs o monitoramento eletrônico (tornozeleira) ao paciente, sob o fundamento de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas, em razão da aquisição de lote contíguo à residência da vítima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, diante da alegada ausência de medida protetiva vigente à época dos fatos, da inexistência de risco atual e concreto à integridade da ofendida e da desproporcionalidade da medida constritiva aplicada.
III. Razões de decidir:
3. O monitoramento eletrônico, previsto no artigo 319, IX, do Código de Processo Penal, é uma medida cautelar excepcional, aplicada quando medidas menos gravosas forem inadequadas ou insuficientes, visando equilibrar o controle estatal e a liberdade individual. A medida somente se justifica quando demonstrada, à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto, sua efetiva necessidade.
4. As medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas foram integralmente cumpridas e definitivamente arquivadas. Ao tempo dos fatos que ensejaram a prolação da decisão impugnada, não havia qualquer medida protetiva vigente que pudesse ser descumprida, de modo que não se configura descumprimento de ordem judicial.
5. O contexto fático delineado pela própria vítima revela que os fatores de risco cessaram com a decretação das medidas protetivas de urgência, em julho-2025, uma vez que, desde então, o paciente não manteve contato, não a ameaçou nem praticou agressão física ou psicológica de qualquer natureza.
6. Ausentes elementos seguros que indiquem risco atual e concreto à integridade da ofendida, revela-se desproporcional a imposição do monitoramento eletrônico ao paciente.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.